Tribunal: TJSP
Processo: 2207353-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de intimação da pessoa de Sueli Martuchelli para depósito da quantia apontada pela exequente, bem como a pretensão de exibição nos autos, por parte da pessoa jurídica, de livros contábeis e cópias das notas fiscais de serviços prestados no exercício de 2018. Insurgência. Inadmissibilidade. Dúvida existente acerca do valor e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de intimação da pessoa de Sueli Martuchelli para depósito da quantia apontada pela exequente, bem como a pretensão de exibição nos autos, por parte da pessoa jurídica, de livros contábeis e cópias das notas fiscais de serviços prestados no exercício de 2018. Insurgência. Inadmissibilidade. Dúvida existente acerca do valor e da própria constituição em mora da pessoa física (sra. Sueli) sobre a qual se busca impor medidas cominatórias. Hipótese dos autos que não justifica a intimação da empresa MBS Serviços Médicos na pessoa de seu sócio para a apresentação de documentos fiscais e livros contábeis sob pena de multa por se tratar de medida excessivamente invasiva que deve ser restrita a situações diversas a do presente caso. Decisão mantida. Recurso não provido.